Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022563-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), EDIVAL ANTONIO ZIMERMANN - CPF: 703.205.081-61 (PACIENTE), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIRA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 910.952.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1022563-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

DRo ROBSON REZENDE DOS SANTOS

PACIENTE:

EDIVAL ANTÔNIO ZIMERMANN

EMENTA:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PACIENTE AGUARDANDO CONCLUSÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL –
PERICULOSIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decretação da prisão preventiva do paciente, fundamentada e em consonância com os artigos 312 e 313, III, do CPP, uma vez que os argumentos para constrição da liberdade estão suficientemente demonstrados diante não só no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas mas também em virtude do incidente de sanidade mental que revele periculosidade a saúde física e psicológica da vítima, como a gravidade concreta das condutas, revelando fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

R E L A T Ó R I O

VOTO NÃO CORRIGIDO

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1022563-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

DRo ROBSON REZENDE DOS SANTOS

PACIENTE:

EDIVAL ANTÔNIO ZIMERMANN

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pelo DRo ROBSON REZENDE DOS SANTOS (OAB-16.428-MT) em benefício de EDIVAL ANTÔNIO ZIMERMANN, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder-MT (APF1002661-90.2021).

Aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/11/2021, pela prática em tese dos
crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas
(arts. 24-A, da Lei 11.340/06) e
violação de domicílio
(art. 150, § 1o, do Código Penal).

Sustenta que o flagrante
foi convertido em prisão preventiva pelo juízo de origem com fundamento na ordem pública
, tendo sido negado o pleito de liberdade provisória.

Alega que
o decreto preventivo do paciente se baseia em argumentações genéricas e abstratas, insuficientes para mantê-lo custodiado
,
faltando os requisitos do art. 312 do CPP
, assim verberando,
verbis:

“...em análise ao caso do paciente não há motivos para que subsista a segregação cautelar puramente porque não existe risco a ordem pública, sua soltura em nada impactaria a eficácia do processo penal, tampouco ao seu resultado final,”
(pag. 09-PDF).

Verbera que a prisão preventiva decretada ao paciente é mais severa do que eventual pena que será aplicada no fim da instrução pois
“...mesmo que o paciente seja eventualmente condenado pelas práticas descritas nos dispositivos penais mencionados... não poderá cumprir sua pena em regime fechado... visto que as penas cominatórias correspondentes tratam-se de detenção e não reclusão”
(pag. 10-PDF).

Por fim, aduz que as medidas cautelares diversas da prisão, contidas no
artigo 319 do CPP
, são suficientes e atende ao caso concreto.

R
equer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicar as medidas cautelares diversa da prisão.

A liminar foi indeferida (pag. 81/89-PDF).

Informações aportaram nos autos (pag. 105/107-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA, é pela
denegação
da ordem
(pag. 114/118-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022